Tribunal: TJSP
Processo: 1141239-97.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEIOS DE PAGAMENTO. Necessidade de migração, pela empresa usuária do serviço, para a nova versão do programa que passou a ser utilizada na plataforma WIRECARD (API V2). Comunicação realizada com antecedência à data prevista de encerramento da versão anterior. Perícia técnica que concluiu que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEIOS DE PAGAMENTO. Necessidade de migração, pela empresa usuária do serviço, para a nova versão do programa que passou a ser utilizada na plataforma WIRECARD (API V2). Comunicação realizada com antecedência à data prevista de encerramento da versão anterior. Perícia técnica que concluiu que foi suficiente o prazo concedido pela apelada para adaptação da apelante à nova versão do programa, que já estava disponível para uso há vários anos, inclusive. Falha na prestação dos serviços não evidenciada. Dano material não configurado. Desistência anterior da pretensão de indenização por dano moral. Renovação deste pedido que não admite conhecimento. Não caracterização da litigância de má-fé da apelante, ante a não configuração das situações elencadas no art. 80 do Código de Processo Civil. Recurso da autora conhecido em parte e, nesta, desprovido.